Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. VIA INADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Dessa forma, a inobservância relativa à demonstração da existência de danos materiais indenizáveis acarreta o julgamento de improcedência de seu pedido.
3. Inexistem danos morais a serem compensados quando ausente conduta do demandado que viole os direitos da personalidade da demandante, sobretudo porque o caso retrata situação ordinária da vida em sociedade.
4. Devidamente analisados os fundamentos apresentados em sede de reconvenção e ausente comprovação de suas alegações, não se torna viável a extinção do processo, sem resolução do mérito, mas sim de improcedência do pedido reconvencional.
5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa nos casos em que a realização da prova requerida demonstra inutilidade à finalidade visada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelo do réu conhecido e não provido.